Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado.
2. O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente se dá automaticamente após o decurso de um ano da suspensão processual (art. 921, § 1o) determinada pelo órgão julgador, prescindindo a intimação pessoal do credor/exequente para dar andamento ao feito (AgInt no AREsp n. 1.937.695/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).
3. A Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia da COVID-19, estabeleceu a suspensão e o impedimento de prazos prescricionais no período de 10/6/2020 até 30/10/2020.
4. No caso, ajuizada ação de execução de título extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário, tendo transcorrido prazo superior a 3 (três) anos após a automática retomada do prazo prescricional com o fim da suspensão prevista no art. 921, § 1o do CPC, já considerada a suspensão determinada pela Lei 14.010/2020, correta a sentença extintiva do feito por entender caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
5. Recurso conhecido e não provido.